Tribunal: TJSP
Processo: 1502190-61.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Desclassificação para a forma simples. Não cabimento. Desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Impossibilidade. Substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos.

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Desclassificação para a forma simples. Não cabimento. Desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Impossibilidade. Substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos. Não cabimento. Suspensão condicional da pena. Não cabimento. Não provimento ao recurso.